Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-21.2021.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000738-21.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ATATIRU KUIKURO - CPF: 708.176.091-05 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ATATIRU KUIKURO - CPF: 708.176.091-05 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CARTÃO DE CRÉDITO C
ONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO -
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS – TERMO INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por Atatiru Kuikuro em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o negócio jurídico relativo ao contrato nº. 12408123, bem como condenou o banco réu à repetição de indébito, de forma simples. Condenou ainda ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco sustenta, em suma, a inexistência de abuso ou ato ilícito, uma vez que os descontos decorreram de contratação regular de cartão de crédito consignado. Aduz ainda sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado. Caso mantida a condenação em dano moral, pugna para que os juros incidam a partir do arbitramento. Por fim, requer o afastamento da condenação pela devolução de valores.

De outra banda, Atatiru Kuikuro pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Ainda, pugna pela incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Tanto a instituição bancária (id. 104894041) quanto Atatiru Kuikuro (id. 104894043) apresentaram as contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Atatiru Kuikuro moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A.,
aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário advindos de RMC, contrato n. 20180322918030820000, que não contratou, com início em 26.01.2018, no valor de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), com limite reservado de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), descontados até o momento da propositura da ação, 16 parcelas, salientando que nunca fez o uso do referido cartão e nem efetuou qualquer tipo de transação.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para declarar inexistente o negócio jurídico em relação ao contrato nº 12408123 e, por corolário, condenar o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pelo requerente devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 104894027).

Contra essa decisão, recorrem as partes.

Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a magistrada
a quo
ao consignar que:

“Nessa esteira, é necessário registrar que no caso vertente, em que pese a parte demandante alegue a anulabilidade do negócio por presença de vício, verifica-se que sua pretensão é indenizatória pelos danos morais e materiais experimentados.

Partindo desse pressuposto, tem-se que a parte requerida não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a parte requerente efetivamente contratou com a ré.

Denota-se, aliás, que a instituição financeira não jungiu ao caderno processual o contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais utilizados para a realização do negócio jurídico ou qualquer documento que demonstre a relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de nº 20180322918030820000
.

À vista disso, constatada a culpa da instituição financeira pelo crédito consignado e os descontos mensais indevidos, bem como não havendo a devolução administrativa dos valores recebidos, torna-se patente a repetição do indébito na forma simples
, nos termos do art. 42, do CDC[1].

Saliento que inobstante o requerido tenha dito não ter havido desconto, através dos documentos juntados por ele próprio é possível notar que houve (documentos de mov. 56130854).

Via de consequência, considerando que não houve comprovação do vínculo contratual, e havendo o desconto dos valores diretamente na folha de pagamento do autor, cabível a condenação do requerido em danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência.”
(id. 104894027).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pela d. magistrada, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO – PREJUDICADO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos
.”
(RAC n. 1000336-67.2020.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.11.2021 – negritei).

Neste ponto,
data vênia
, a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pela instituição bancária para afastar a condenação por dano moral.

Ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando que parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a concessão da justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Ainda, no tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano material, verifico que a sentença também merece reparo, pois em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54, do STJ. Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO DEVIDA
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESDE O EVENTO DANOSO
- PRETENSÃO DO AUTOR NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...) Os juros de mora do abalo extrapatrimonial e da determinação de repetição de indébito são contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). (...)”
(RAC n. 1000126-16.2020.8.11.0110, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.07.2021 – negritei).

Por derradeiro, diante do afastamento da indenização a título de dano moral, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral, pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral, bem como para que passe a incidir os juros relativos à repetição do indébito, na forma simples, partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54, do STJ.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por B
anco Bradesco S.A., e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Atatiru Kuikuro.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021